Tribunal: STF
Processo: RE 1200702
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    A presente controvérsia coincide com o Tema n. 1.117 (RE 1.265.546-RG/RS, ministro Luiz Fux), já apreciado pelo Supremo, tendo sido fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementar”. O acórdão do caso paradigmático restou assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    (RE 1.265.546-RG/RS, ministro Luiz Fux)
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.117, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator